Tribunal: STM
Processo: 7001060-32.2019.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS
Órgão julgador: WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
EMENTA: APELAÇÕES. DESCLASSIFICAÇÃO. USO DE DOCUMENTO FALSO. ART. 315 DO CPM.
SEMI-IMPUTABILIDADE. APLICAÇÃO DE MEDIDA DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE INCIDENTE DE
SANIDADE MENTAL. EXCLUDENTE DE CULPABILIDADE. ESTADO DE NECESSIDADE EXCULPANTE.
ABSOLVIÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS. PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO DA DEFESA.
DECISÃO POR MAIORIA.

A acusada militar usou de receituário falso, após crise que a acometera no final de semana, para
obter a medicação necessária para o fim do seu martírio.

Condenação em Juízo primevo, por desclassificação, como incursa no art. 315 do CPM, à pena
de oito meses, por reconhecimento, sem o devido Incidente de Sanidade Mental, da semi-
imputabilidade. Substituição da pena de reclusão por medida de segurança de internação em
hospital da Guarnição ou entidade conveniada com o sistema de saúde do Exército Brasileiro
pelo mesmo período.

No tocante à desclassificação, o crime de uso de documento falso, previsto no art. 315 do CPM,
pelo qual a ré foi condenada, é crime formal, de perigo presumido e se consuma com a mera
utilização do documento com o objetivo de auferir algo proveito, prescindindo da demonstração
de resultado naturalístico ou da obtenção da vantagem desejada.

Acorde jurisprudência desta Corte castrense, para a configuração da semiimputabilidade,
firmada pelo CPJ/Ex, imprescindível a prova pericial, consistente no Incidente de Sanidade
Mental.

In specie, conquanto haja comprovação pericial da falsidade do documento supostamente
emitido por médico militar, a agente agiu em manifesto estado de necessidade exculpante, pois
acolhida a Teoria diferenciadora pela consagração do instituto no sistema penal castrense, ex vi
do art. 39 do CPM.

Recursos conhecidos. Provimento parcial ao Apelo da Defesa. Decisão por maioria.

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7001060-32.2019.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS
REVISORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR E CAROLINE DE OLIVEIRA LONDRES ARLOTA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR E CAROLINE DE OLIVEIRA LONDRES ARLOTA
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
01/06/2020 a 04/06/2020
DECISÃO PROFERIDA
Na forma do art. 67, paragrafo único, inciso I, do RISTM, o Excelentíssimo Senhor
Ministro Presidente, Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS,
decidiu na forma do voto da Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA (Revisora), que conhecia dos Apelos, negava provimento ao sucedâneo
recursal do MPM, e, dava provimento ao da Defesa, para absolver a 3º Sgt Ex
CAROLINE DE OLIVEIRA LONDRES ARLOTA, com fulcro no art. 439, alínea "d", do
CPPM, ante à excludente de culpabilidade por ter seu agir fundado em estado de
necessidade exculpante, ex vi do art. 39 do CPM. Os Ministros WILLIAM DE
OLIVEIRA BARROS (Relator), ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, JOSÉ BARROSO FILHO,
MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ e CARLOS
VUYK DE AQUINO conheciam dos recursos, contudo, negavam provimento ao
pleito da Defensoria Pública da União e davam provimento ao Recurso do
Ministério Público Militar, para reformar a Sentença hostilizada e condenar a 3º
Sgt CAROLINE DE OLIVEIRA LONDRES ARLOTA à pena de 2 (dois) anos de
reclusão, como incursa no art. 315, c/c o art. 311, ambos do CPM, afastada a
medida de segurança imposta na instância inicial, com o benefício do sursis pelo
prazo de 2 (dois) anos, observadas as condições previstas no art. 626, com
exceção da alínea "a", do CPPM, delegando ao Juiz Federal da Justiça Militar de
origem a competência para presidir a audiência admonitória, nos termos do art.
611 do citado Código Adjetivo Castrense. Em caso de recusa ou descumprimento
desse benefício, mantinham o regime inicial aberto para o cumprimento da pena
fixado na Sentença recorrida.
Acompanharam o voto da Revisora os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, LUIS
CARLOS GOMES MATTOS, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, ODILSON SAMPAIO
BENZI e FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
Relatora para Acórdão Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
(Revisora).
O Ministro WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS (Relator) fará voto vencido.

REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CEZAR LUIS RANGEL COUTINHO

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 25/06/2020 14:46:09.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d973e3e6
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7001060-32.2019.7.00.0000

RELATOR: Ministro Brig Ar WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS.
REVISORA E
RELATORA P/
O ACÓRDÃO: Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
APELANTES: CAROLINE DE OLVEIRA LONDRES ARLOTA e MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
APELADOS: CAROLINE DE OLIVEIRA LONDRES ARLOTA e MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: APELAÇÕES. DESCLASSIFICAÇÃO. USO DE DOCUMENTO FALSO. ART. 315
DO CPM. SEMI-IMPUTABILIDADE. APLICAÇÃO DE MEDIDA DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA
DE INCIDENTE DE SANIDADE MENTAL. EXCLUDENTE DE CULPABILIDADE. ESTADO DE
NECESSIDADE EXCULPANTE. ABSOLVIÇÃO. RECUSOS CONHECIDOS. PROVIMENTO
PARCIAL AO RECURSO DA DEFESA. DECISÃO POR MAIORIA.
A acusada militar usou de receituário falso, após crise que a acometera no final de
semana, para obter a medicação necessária para o fim do seu martírio.
Condenação em Juízo primevo, por desclassificação, como incursa no art. 315 do
CPM, à pena de oito meses, por reconhecimento, sem o devido Incidente de Sanidade
Mental, da semi-imputabilidade. Substituição da pena de reclusão por medida de
segurança de internação em hospital da Guarnição ou entidade conveniada com o
sistema de saúde do Exército Brasileiro pelo mesmo período.
No tocante à desclassificação, o crime de uso de documento falso, previsto no art.
315 do CPM, pelo qual a ré foi condenada, é crime formal, de perigo presumido e se
consuma com a mera utilização do documento com o objetivo de auferir algo
proveito, prescindindo da demonstração de resultado naturalístico ou da obtenção da
vantagem desejada.
Acorde jurisprudência desta Corte castrense, para a configuração da semi-
imputabilidade, firmada pelo CPJ/Ex, imprescindível a prova pericial, consistente no
Incidente de Sanidade Mental.
In specie, conquanto haja comprovação pericial da falsidade do documento
supostamente emitido por médico militar, a agente agiu em manifesto estado de
necessidade exculpante, pois acolhida a Teoria diferenciadora pela consagração do
instituto no sistema penal castrense, ex vi do art. 39 do CPM.
Recursos conhecidos. Provimento parcial ao Apelo da Defesa. Decisão por maioria.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão
de julgamento virtual , sob a Presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS
SANTOS, na conformidade do Extrato da Ata do julgamento, por maioria, em conhecer os Apelos,
negando provimento ao sucedâneo recursal do MPM, e, em dar provimento ao Recurso da Defesa, para
absolver a 3º Sgt Ex CAROLINE DE OLIVEIRA LONDRES ARLOTA, com fulcro no art. 439, alínea "d", do
CPPM, ante à excludente de culpabilidade por ter seu agir fundado em estado de necessidade
exculpante, ex vi do art. 39 do CPM.

Brasília, 4 de junho de 2020.

Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Revisora e Relatora para o Acórdão

RELATÓRIO
Trata-se de recursos de apelação interpostos pelo Ministério Público Militar e pela Defensoria Pública da

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 25/06/2020 14:46:09.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d973e3e6
União, esta em assistência da 3º Sgt Ex CAROLINE DE OLIVEIRA LONDRES ARLOTA, em face da Sentença
proferida pelo Conselho Permanente de Justiça para o Exército da Auditoria da 7ª Circunscrição Judiciária
Militar, de 31/7/2019, que a condenou à pena de 8 (oito) meses de reclusão, como incursa, por
desclassificação, no art. 315 do CPM, a ser cumprida a pena no regime prisional inicialmente aberto, nos
termos do art. 33, § 2º, alínea "c", do CP. Em virtude do reconhecimento da semi-imputabilidade da
sentenciada, a pena privativa de liberdade foi substituída por medida de segurança, pelo período mínimo
de 8 (oito) meses, a ser cumprida em regime inicial de internação em hospital da guarnição onde serve
ou em entidade conveniada com o sistema de saúde do Exército.
Com base em inquérito policial militar, instaurado no âmbito do 59º Batalhão de Infantaria Motorizado, o
Ministério Público Militar ofereceu denúncia em desfavor da mencionada graduada, atribuindo-lhe o fato
tipificado em tese no art. 311, do CPM, in verbis:
"Narram os autos que, no dia 27 de agosto de 2017, domingo, a denunciada apresentou à
médica plantonista do Pronto Atendimento (PA) do Hospital Sanatório, em Maceió-AL, Dra.
Nathália Barbosa de Oliveira Campos, um receituário médico contendo a assinatura do 2º
Tenente Médico BRUNO JESUS COELHO, prescrevendo 'Petidina 200 mg' (fl.119). Sabendo
que dito oficial médico também estava de plantão na ocasião, a médica Nathália Barbosa
levou-lhe o receituário para obter esclarecimentos sobre a prescrição. Ao analisar o
documento, o 2º Tenente Médico BRUNO JESUS COELHO percebeu que se tratava de
falsificação, vez que não reconheceu como sua a assinatura do receituário, apesar de o
documento estar com seu carimbo. Além do mais, como a prescrição teria sido feita no
dia anterior (26/8/17), lembraria da sua elaboração (...)" (APM 7000036-
50.2019.7.07.0007, evento 1, DENUNCIA1).
A Denúncia foi recebida em 7/2/2019 (APM 7000036- 50.2019.7.07.0007, evento 1) e a acusada
regularmente citada no dia 25 do referido mês (APM 7000036-50.2019.7.07.0007, evento 45).
Em 28/3/2019, conforme se verifica do evento 66 da Ação Penal Militar nº 7000036-50.2019.7.07.0007, o
CPJ ouviu os médicos Nathália Barbosa de Oliveira Campos (VÍDEOS 3 a 7) e o 1º Ten Med Bruno de Jesus
Coelho (VÍDEOS 7 a 14), testemunhas arroladas pelo MPM.
Em seguida, foram ouvidas as testemunhas arroladas pela Defesa: 1º Sgt Francisco Assis Barbosa Lima
(VÍDEOS 15 a 17), 1º Ten Júlio César Pereira de Araújo (VÍDEOS 17 a 20) e o Sd Franklin Bruno Santos
Pereira (VÍDEOS 21 a 22).
A acusada foi interrogada na ocasião, cujas declarações estão registradas em mídia audiovisual (Processo
originário nº 7000036-50.2019.7.07.0007, evento 66, VÍDEOS 22 a 31).
O laudo de exame grafotécnico consta nos autos do inquérito policial militar (IPM nº 000261-
63.2017.7.07.0007, evento 41), cuja conclusão é no sentido de que "(...) os grafismos questionados,
constantes no Receituário Médico datado de 22/8/17, NÃO PROVIERAM do punho escritor que exarou os
padrões de confronto utilizados no estudo apresentado.", no caso o Ten Med Bruno Jesus Coelho.
Na fase do art. 427 do CPPM, o MPM nada requereu (APM 7000036-50.2019.7.07.0007, evento 72). A
Defesa solicitou a juntada de documentos, dentre os quais se destaca o receituário médico, datado de
27/8/2017 e firmado pelo médico Kelvyn Melo Vital, o qual prescreveu a droga Petidina (APM 7000036-
50.2019.7.07.0007, evento 75, ANEXO 2, fl.5).
Em alegações escritas, o MPM ratificou os argumentos contidos na Denúncia e pugnou pela condenação
da acusada pela prática do delito de falsificação de documento, capitulado no art. 311, § 1º, tendo em
vista o exercício de função em repartição militar, agravado pela circunstância de estar de serviço,
conforme dispõe o art. 70, inciso II, alínea "l", tudo do CPM (APM 7000036-50.2019.7.07.0007, evento 82,
ALEGAÇÕES1).
A Defensoria Pública da União arguiu preliminar de nulidade do depoimento da acusada na fase
inquisitória, com fundamento no art. 500, inciso IV, do CPPM, por não lhe ter sido assegurada a garantia
constitucional ao silêncio. No mérito, pugnou pela absolvição, com base no alegado estado necessidade,

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 25/06/2020 14:46:09.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d973e3e6
e na ausência de prejuízo a Administração Militar, invocando os postulados da irrelevância penal do fato e
da intervenção mínima, nos termos do art. 439, alíneas "b" e "d", do CPPM. Em caso de condenação,
pugnou pela aplicação da pena no mínimo legal e pela concessão do sursis (APM 7000036-
50.2019.7.07.0007, evento 85, ALEGAÇÕES1).
Reunido em 31/7/2019, o CPJ para o Exército, à unanimidade, julgou parcialmente procedente a Denúncia
para condenar a 3º Sgt Ex CAROLINE DE OLIVEIRA LONDRES ARLOTA à pena de 8 (oito) meses de
reclusão, como incursa, por desclassificação, no art. 315, combinado com o art. 312, ainda, com o art. 48,
parágrafo único, todos do CPM, com o regime prisional inicialmente aberto, nos termos do art. 33, § 2º,
alínea "c", do CP comum. A pena foi convertida em medida de segurança pelo período mínimo de 8 (oito)
meses, a ser cumprida em regime inicial de internação em nosocômio militar, no Hospital da Guarnição
onde serve ou em entidade conveniada com o sistema de saúde do Exército, a fim de propiciar à
sentenciada tratamento curativo da sua dependência medicamentosa, nos termos do art. 113 do CPM
(APM 7000036-50.2019.7.07.0007, evento 134, SENT1).
A Sentença foi lida e assinada na ocasião do julgamento (APM 7000036-50.2019.7.07.0007, evento 139).
A DPU, intimada em 12/7/2019, interpôs recurso de Apelação no dia 15 imediatamente seguinte (APM
7000036-50.2019.7.07.0007, eventos 141, 143 e 146). O MPM, intimado em 22/8/2019, interpôs recurso
no dia 23 subsequente (APM 7000036-50.2019.7.07.0007, eventos 140, 153 e 154).
Em suas razões recursais, a DPU alegou a ausência de dolo na conduta da agora apelante 3º Sgt Ex
CAROLINE, pois, conforme se apurou ao longo da instrução criminal, essa graduada, ao solicitar de seu
subordinado o Sd. Galdino que conseguisse com o médico atendente a prescrição da droga "petidina",
para, em seguida, apresentá-la em outro hospital, não imaginou que o nominado conscrito fosse
confeccionar um documento falso. Sustentou, ainda, a irrelevância penal da conduta em face da ausência
de dano efetivo à Administração Militar. Invocou a aplicação dos princípios da intervenção mínima, da
mínima lesividade, da fragmentariedade e da subsidiariedade, com argumento de ser o Direito Penal a
ultima ratio para a solução dos conflitos sociais. Afiançou que no presente caso, o objeto tutelado não
sofreu qualquer dano, pois a apelante sequer teve a medicação ministrada. Por fim, alegou o estado de
necessidade exculpante, tendo em vista o perigo eminente à integridade física da apelante, caracterizado
pelas dores intensas que a acometiam, além da dependência química decorrente do uso de fortes
analgésicos. Tais dores eram oriundas de um acidente de serviço sofrido durante a sua formação
profissional.
Assim, segundo a Defensoria Pública da União, era inexigível conduta diversa por parte da apelante,
diante da dor intensa que sofria. No tocante à imposição da medida de segurança, sustentou a Defesa a
ausência de indicativo nos autos de eventual periculosidade da apelante, o que afasta a necessidade de
internação hospitalar, invocando entendimento jurisprudencial e doutrinário a respeito do tema. Ao final,
pugnou pelo provimento do Apelo, para reformar a Sentença Condenatória e absolver a apelante com
fundamento no art. 439, alíneas "b" e "d", do CPPM.
Subsidiariamente, em caso de condenação, em relação à medida de segurança, pugnou pela substituição
da internação hospitalar pelo tratamento ambulatorial (Processo Principal, evento 1, 2-RAZAPELA).
O MPM se insurgiu contra a Sentença na parte em que foi reconhecida a semi-imputabilidade da 3º Ex
CAROLINE, ao arrepio da legislação processual penal castrense, ou seja, sem o manejo de instrumento
hábil a averiguar o grau de sua sanidade mental. Rechaçou, ainda, a combinação do dispositivo do uso de
documento falso (art. 315 do CPM) com a figura da falsidade ideológica (art. 312 do CPM), quando o
correto seria combiná-la com a pena cominada para o crime de falsificação de documento, conforme
previsto no art. 311 do mencionado Código Substantivo Castrense (Processo Principal, evento 1, 5-
RAZAPELA).
As contrarrazões recursais foram regularmente juntadas (Processo Principal, evento 1, 3-CONTRAZ e 6-
CONTRAZ).
Subindo o feito a esta instância recursal, a Secretaria Judiciária certificou nada existir em nome da
apelante/apelada (Processo Principal, evento 4, 1-CERT).

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 25/06/2020 14:46:09.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d973e3e6
Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar em parecer da lavra do Dr. Antônio Pereira
Duarte, pugnou pelo conhecimento dos recursos e, no mérito, pelo provimento parcial tão só do Apelo
defensivo, a fim de ser deferido o tratamento ambulatorial à apelante/apelada em substituição à
internação hospitalar (Processo Principal, evento 6, 1-PAREC MP).
É o Relatório.

VOTO
Os recursos são tempestivos, cabíveis e foram interpostos por partes legítimas e interessadas.
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, devem ser conhecidos.
Trata-se de recursos de apelação interpostos pelo Ministério Público Militar e pela Defensoria Pública da
União, esta em assistência da 3º Sgt Ex CAROLINE DE OLIVEIRA LONDRES ARLOTA, em face da Sentença
proferida pelo CPJ/Ex da Auditoria da 7ª CJM, de 31/7/2019, que a condenou à pena de 8 (oito) meses de
reclusão, como incursa, por desclassificação, no art. 315 do CPM, a ser cumprida no regime prisional
inicialmente aberto, nos termos do art. 33, § 2º, alínea "c", do CP. Em virtude do reconhecimento da semi-
imputabilidade da sentenciada, a pena privativa de liberdade foi substituída por medida de segurança,
pelo período mínimo de 8 (oito) meses, a ser cumprida em regime inicial de internação em hospital da
guarnição onde serve ou em entidade conveniada com o sistema de saúde do Exército.
Da análise dos argumentos recursais, assiste razão a Defesa.
No que se refere a desclassificação do delito pela Sentença a quo, não vislumbro reparos. O crime de uso
de documento falso, previsto no art. 315 do CPM, pelo qual a ré foi condenada, é crime formal, de perigo
presumido e se consuma com a mera utilização do documento, com o objetivo de auferir algum proveito,
prescindindo da demonstração de resultado naturalístico ou da obtenção da vantagem desejada.
Com efeito, tal crime não exige a ocorrência de efetivo prejuízo material para a sua consumação,
bastando a vontade livre e consciente de usar documento sabidamente falso.
In specie, restou fartamente demonstrado pelas provas constantes dos autos, que a ré, deliberadamente,
fez uso, perante o Pronto Atendimento do Hospital Sanatório, em Maceió/AL, de documento público que
sabia ser falso, consistente em receituário médico contendo a assinatura reconhecidamente falsa do 2º
Ten Médico Bruno Jesus Coelho, na qual se prescrevia o medicamento "Petidina, 200 mg".
A conduta criminosa praticada pela agente foi descortinada ao confirmar, em interrogatório, que, muito
embora não tenha confeccionado a prescrição médica, recebeu-a do então Sd Galdino contendo a
suposta assinatura do médico 2º Ten Bruno Jesus Coelho.
Trata-se, portanto, ao contrário do que afirmou o Parquet Castrense em suas razões, de crime de uso de
documento falso, sobretudo porque o "documento falsificado" a que se refere o art. 315 do CPM há de ser
contrafeito ou alterado "por outrem". O sujeito ativo do delito em questão é pessoa distinta do
falsificador.
Com efeito, caso a ré desejasse, de fato, obter receituário médico válido, deveria ter observado o trâmite
legal, entrando em contato direto com o médico plantonista, o 2º Ten Médico Bruno Jesus Coelho, razão
pela qual não se sustenta a alegação da Defesa de ausência de dolo.
Imperioso destacar que a simples apresentação do documento no Pronto Atendimento do Hospital
Sanatório, em Maceió/AL, e a posterior confirmação da falsificação pelo 2º Ten Bruno Jesus Coelho, é
suficiente para a consumação do delito.
Revela-se irrelevante a obtenção física do medicamento para a consumação do crime, o que se entende
como exaurimento da conduta.
Nesta toada, evidente é o prejuízo da Administração Castrense.
A conduta afetou diretamente o brio do Exército Brasileiro, sua imagem perante a opinião pública, em

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 25/06/2020 14:46:09.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d973e3e6
razão da falsificação empregada, lançando dúvidas sobre a idoneidade dos seus agentes, bem como dos
documentos por eles expedidos.
De igual modo, não é aplicável, nesse prisma, o princípio da insignificância, tendo em vista o agir da
recorrente ter atentando de forma contundente contra a fé pública da Administração Militar, além dos
pilares básicos de sua composição, a hierarquia e a disciplina, razão porque revelam-se imerecidas
quaisquer exegeses concernentes às alegações de ausência de prejuízo, com vista a aplicação dos
princípios da intervenção mínima, da fragmentariedade, da lesividade e da subsidiariedade do Direito
Penal, aventados pela Defesa Pública, acorde jurisprudência deste STM:
'EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DPU. USO DE DOCUMENTO FALSO.
TIPICIDADE FORMAL E MATERIAL. BEM JURÍDICO RELEVANTE. PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA. INVIABILIDADE. REJEIÇÃO. MAIORIA. 1. Incorre no delito de uso de
documento falso o militar que altera atestado médico e o apresenta na seção de saúde da
sua unidade a fim de se beneficiar com a ação. 2. Trata-se de crime formal, no qual
se presume a intenção do agente no próprio ato, independentemente do
resultado naturalístico. A materialidade se consubstancia em face da relevância
do bem jurídico tutelado pela norma do art. 315 do CPM. 3. Na seara
castrense, é tido como gravíssimo, uma vez que fere também os valores éticos
e morais esperados nas condutas dos integrantes das Forças Armadas, além
dos pilares constitucionais sobre os quais elas se sustentam: a disciplina e a
hierarquia. 4. Inviável, pois, a tese de insignificância penal da conduta, em face
da citada importância dos bens jurídicos protegidos. 5. Embargos rejeitados.
Decisão por maioria.' (Embargos Infringentes e de Nulidade. Relatoria do Min. Alvaro Luiz
Pinto. Publicação: 19/9/2019). (Grifo nosso).
Na mesma senda, no tocante a materialidade, inexistem dúvidas quanto a falsidade da assinatura do 2º
Ten Med Bruno Jesus Coelho no receituário médico apresentado pela agente, conforme Laudo Pericial
Grafotécnico n° 1246.18.7438.18, de 16/10/2018, realizado pelo Instituto de Criminalística Perito Dely
Ferreira da Silva / AL, objeto deste processo (Evento 45, Doc. 3 - IPM):
"Conclusão: A signatária afirma que, após a análise grafotécnica adotada e registrada
neste laudo, os grafismos questionados, constantes no Receituário Médico datado de
22/08/17, NÃO PROVIERAM do punho escritor que exarou os padrões de confronto
utilizados no estudo apresentado."
Portanto, importante repisar que o crime pelo qual a recorrente foi condenada é formal, de perigo
presumido e se consuma com a mera utilização do documento, prescindindo da demonstração de
resultado naturalístico.
Ainda, sobre o prisma da configuração da semi-imputabiliade firmada pelo CPJ/Ex, de igual sorte,
corroboro com a assertiva do membro do Ministério Público Militar. In verbis:
"(...) para o reconhecimento da semi-imputabilidade, necessário a existência
de um laudo pericial oficial, realizado em sede de incidente de sanidade mental,
no qual os peritos respondam os quesitos previstos no art. 159 do CPPM, ou
outro laudo equivalente, não podendo ser reconhecida (a semi-imputabilidade),
apenas em decorrência de enfermidade mental do agente.
O E. Supremo Tribunal Federal possui julgado sobre o tema, citando jurisprudência do E.
Superior Tribunal de Justiça, como se vê no âmbito do Recurso Ordinário em habeas
corpus 120.411 - MS, decisão de 17/12/2013, Relator Min. Luiz Fux:
"(...) 2. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em tema de
"inimputabilidade (ou semi-imputabilidade), vigora, entre nós, o critério biopsicológico
normativo . Assim, não basta simplesmente que o agente padeça de alguma
enfermidade mental (critério biológico), faz-se mister, ainda, que exista prova

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 25/06/2020 14:46:09.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d973e3e6
(v.g. perícia) de que este transtorno realmente afetou a capacidade de
compreensão do caráter ilícito do fato (requisito intelectual) ou de
determinação segundo este conhecimento (requisito volitivo) à época do fato,
i.é. no momento da ação criminosa' (HC n° 55.230/RJ, Relator o Ministro Felix Fischer,
DJ 1°/08/2006) (...)". (Grifos nossos).
O Juízo a quo reconheceu a semi-imputabilidade da ré em razão de documentação nosológica, conforme
parecer médico de 22/12/2015, bem como encaminhamento a tratamento psiquiátrico, de 27/9/2017, e
laudo médico que comprovou a existência de transtorno depressivo recorrente, em razão de distúrbio de
ansiedade, aliado ao fato da agente fazer uso de diversos antidepressivos e ansiolíticos.
No entanto, não houve nos autos a elaboração de Incidente de Sanidade Mental a comprovar a
capacidade de entendimento da agente no momento da conduta por si perpetrada.
Esta Corte Castrense possui precedentes da imprescindibilidade de perícia técnica especializada a
comprovar a inimputabilidade do acusado no momento do agir, bem como assevera que o pedido de
realização de exame pericial deve ser fundado em evidências de que houve redução da capacidade de
compreensão do réu no momento da conduta:
"EMENTA: APELAÇÃO. DELITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 290 DO CÓDIGO PENAL
MILITAR. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. INAPLICABILIDADE DO
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. CONSTITUCIONALIDADE DA CRIMINALIZAÇÃO DO USO DE
DROGAS. NORMA PENAL EM BRANCO DEVIDAMENTE COMPLEMENTADA.
PROPORCIONALIDADE DO TRATAMENTO JURÍDICO DADO AOS USUÁRIOS DE DROGA NA
CASERNA. NÃO APLICAÇÃO DAS LEIS Nº 9.099/95 E Nº 11.343/06 NA ÓRBITA DA JUSTIÇA
MILITAR. DELITO CONFIGURADO E PROVADO EM TODAS AS SUAS ELEMENTARES. A
instauração de Incidente de Insanidade Mental somente é justificável quando,
em virtude de doença, houver dúvida a respeito da imputabilidade penal do
Acusado, dúvida essa que, por óbvio, há de ter raiz em algum traço concreto do
seu agir ou do seu histórico de vida a sugerir que se trata de um
deficiente mental, o que, à evidência, não ocorre na espécie. A renovação do
interrogatório do Acusado somente é aceitável quando, em face de fatos concretos, restar
evidenciado que o primeiro foi insatisfatório para o exercício da ampla defesa e para a
elucidação do fato, o que também não se configura no presente caso. A dicção do artigo
290 do Código Penal Militar de nenhum modo maltrata a Constituição Federal ou qualquer
convenção e tratados assinados pelo Brasil, não remanescendo dúvida de que a
criminalização da presença de entorpecente na Caserna é imperativo da segurança
institucional e da garantia da operacionalidade das Forças Armadas. Não aplicação do
princípio da insignificância na hipótese, posto ser indubitável que a simples presença de
substância entorpecente nos quarteis, em desacordo com as normas legais e regimentais,
constitui bem mais do que um delito de perigo para a saúde individual e coletiva, na
medida em que põe em risco de morte não só os militares que os integram, como
também frações da sociedade que eventualmente com eles possam interagir quando do
cumprimento de suas missões constitucionais. Inexiste obrigatoriedade de o dispositivo
regrador apontar explicitamente quais normas penais estão a complementar e, de outra
mão, também não há disposição legal ou regra legislativa irredutível que obrigue a norma
penal em branco a fazer remissão ao normativo que a complementa. À evidência, no caso
do artigo 290 do Código Penal Militar, a norma que o complementa é a Portaria SVS/MS nº
344, de 12/5/1998, e as suas atualizações. Improsperável é a tese da
desproporcionalidade do tratamento jurídico dado aos acusados dos denominados crimes
de entorpecentes, uma vez que, como apontado, o artigo 290 do Código Penal Militar
tutela bens jurídicos que, além da saúde individual e coletiva, se traduzem como de
importância vital para a estabilidade e a operacionalidade das Forças Armadas e, em
extremo, para a preservação da hierarquia e da disciplina; daí, inclusive, a
inaplicabilidade das Leis nº 9.099/95 e 11.343/06 na órbita da Justiça Militar. Delito

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 25/06/2020 14:46:09.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d973e3e6
delineado e provado em todas as suas elementares. Precedentes do Superior Tribunal
Militar e do Supremo Tribunal Federal. Rejeição da Preliminar de cerceamento da defesa.
Rejeição do Apelo defensivo no seu mérito. Decisões unânimes." (Apelação n. 7000037-
85.2018.7.00.0000. Relatoria do Min. Luis Carlos Gomes Mattos. Publicação: 27/3/2019).
(Grifos nossos).
Com seu comportamento a ré consagrou o injusto penal, uma vez que preencheu dois dos requisitos
elementares da teoria do crime, por ter sido o fato praticado típico e ilícito. Entretanto, em que pese a
configuração do crime em tela, bem como a demonstração de sua consumação pela agente, notório, pois,
o argumento da DPU no tocante à exclusão da culpabilidade tendo em vista as elementares do leading
case.
Consabido que a teoria diferenciadora, adotada pelo sistema penal castrense, consagra a existência do
estado de necessidade justificante, que exclui a ilicitude, em casos de sacrifício de valores menores para
salvar valores maiores, e, o exculpante, que exclui a culpa, em casos de sacrifício de valores iguais aos
que se salvam, ou mesmo de valores maiores, quando ao agente não era exigível outro comportamento.
Ensinam Eugênio Raul Zaffaroni e José Henrique Pierangeli que:
(...) Para evitar contradições decorrentes da irracionalidade, impõe-se uma distinção
doutrinária entre hipóteses de estado de necessidade que se deve considerar como
justificação, e outras que só se pode considerar como causa de ausência de culpabilidade.
Esta distinção de modo algum viola o texto legal porque, em ambos os casos, devem
estar reunidos os requisitos do art. 24 do Código Penal, só que a causa com que se exime
a responsabilidade penal, num caso será de justificação (não haverá injusto), e, em outro,
haverá injusto, mas o agente não será penalmente responsável em razão da ausência de
culpabilidade. [1]
Na contramão da alegação do órgão acusatório de que "era possível à apelante/apelada ir ao hospital,
como de fato foi, a fim de receber atendimento médico e ter amenizadas as dores que sentia, após
ministração de medicamentos.", este não levou em consideração o histórico médico da agente, como
bem pontuou exaustivamente a Decisão primeva. In verbis:
"(...) Ata de Inspeção de Saúde da 3° Sgt CAROLINE DE OLIVEIRA LONDRES ARLOTA,
datada de 06 JUL 2011, na qual não reporta queixas ou alterações (Evento 1, Doc. 4, fls.
35 - IPM).
Ata de Inspeção de Saúde da 3° Sgt CAROLINE DE OLIVEIRA LONDRES ARLOTA, datada de
31 MAR 2011 (Evento 1, Doc. 4, fls. 35 - IPM): História de doença atual: Sem queixas no
momento. Parecer: Apto (a) A.
Ficha de Inspeção de Saúde da 3° Sgt. CAROLINE DE OLIVEIRA LONDRES ARLOTA, datada
de 06 JUL 2011, (Evento 1, Doc. 4, fls. 37 - IPM): História de doença atual: Paciente sem
queixas, nega co-morbidades, nega lesões corporais. Parecer: Apto (a) para ingresso no
Curso de Formação Sgt 2011-2012.
Ata de Inspeção de Saúde da 3° Sgt CAROLINE DE OLIVEIRA LONDRES ARLOTA,
datada de 16 AGO 2012, (Evento 1, Doc. 4, fls. 39 - IPM): História da doença atual:
Paciente em investigação para Hérnia de Disco vem apresentando dificuldades
para locomoção e dor na coluna após permanecer muito tempo em pé ou
sentada, desde julho de 2012. Realiza fisioterapia e acupuntura, aguardando
realização de ressonância. Parecer: Incapaz temporariamente para o serviço do
Exército. Necessita de 30 dias de afastamento do serviço e instrução para o seu
tratamento.
Ata de Inspeção de Saúde da 3° Sgt CAROLINE DE OLIVEIRA LONDRES ARLOTA,
datada de 06 SET 2012, (Evento 1, Doc. 4, fls. 41 - IPM): História da doença atual:
Inspecionada em investigação para Hérnia de Disco vem apresentando dificuldades para

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 25/06/2020 14:46:09.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d973e3e6
locomoção e dor na coluna após permanecer muito tempo em pê ou sentada, desde julho
de 2012. Realiza fisioterapia e acupuntura, aguardando realização de ressonância.
Parecer: Incapaz B1. Necessita de 30 dias de afastamento total do serviço e
instrução para realizar seu tratamento, a contar de 06/09/2012.
Ata de Inspeção de Saúde da 3° Sgt CAROLINE DE OLIVEIRA LONDRES ARLOTA,
datada de 03 OUT 2012 (Evento 1, Doc. 4, fls. 43 - IPM): História da doença atual:
Paciente em investigação para Hérnia de Disco vem apresentando dificuldades para
locomoção e dor na coluna após permanecer muito tempo em pé ou sentada, desde julho
de 2012. Aguardando realização de ressonância da coluna lombar para melhor avaliação
pelo neurocirurgião. Atualmente realizando RPG e pilates 3 vezes por semana. Relata
melhora dos sintomas de lombalgia. Ainda apresenta episódios de parestesias nos
membros inferiores apôs longo tempo sentada. Parecer: Incapaz B1.
Ata de Inspeção de Saúde da 3° Sgt CAROLINE DE OLIVEIRA LONDRES ARLOTA,
datada de 07 NOV 2012 (Evento 1, Doc. 4, fls. 45 - IPM): História da doença atual:
Paciente refere melhora dos sintomas de dorsalgia e radiculopatia com tratamento
fisioterápico. Realizando exercícios de fortalecimento com o fisioterapeuta. Solicitado
laudo médico da fisiatria, consultas agendadas com fisiatria, neurocirurgia e
reumatologia. Avaliarei em 30 dias com relatório da fisioterapia. Parecer: Incapaz B1.
Ata de Inspeção de Saúde da 3° Sgt CAROLINE DE OLIVEIRA LONDRES ARLOTA,
datada de 07 DEZ 2012 (Evento 1, Doc. 4, fls. 47 - IPM): Observação: A doença ou
defeito físico não preexistia à data da incorporação. O inspecionado (a) deverá
manter tratamento, após sua desincorporação, em Organização Militar de
Saúde, até sua cura ou estabilização do quadro, conforme previsto no art. 149
do Regulamento da Lei do Serviço Militar (RLSM), Decreto-Lei n° 57.654, de 20
JAN 66. O parecer "Apto K- significa que o (a) inspecionado (a) satisfaz os
requisitos regulamentares, possuindo boas condições de robustez física,
podendo apresentar pequenas lesões, defeitos físicos ou doenças, desde que
compatíveis com o Serviço militar.
Ata de Inspeção de Saúde da 3° Sgt CAROLINE DE OLIVEIRA LONDRES ARLOTA, datada de
16 JAN 2013 (Evento 1, Doc. 4, fls. 49 - IPM): História da doença atual: PACIENTE TEM DOR
NA REGIÃO CERVICOTORÁCICA MEDIANA HÁ CERCA DE 6 MESES E ALEGA TER SIDO A
MESMA EM DECORRÊNCIA DE CARGA EXCESSIVA (TERIA CARREGADO PACIENTES ATÉ
UMA AMBULÂNCIA SEM AUXÍLIO DEVIDO A UM ACIDENTE COM MATERIAL EXPLOSIVO NO
CIOESP). REFERE UMA GRANDE MELHORA DA DOR COMO TRATAMENTO FISIOTERÁPICO
RECOMENDADO PELA CLÍNICA DE NEUROCIRURGIA DO HCE. Parecer: Apto (a) para
matrícula ou permanência no curso de CURSO DE FORMAÇÃO DE SARGENTOS DA QMS
SAÚDE.
Ficha de Inspeção de Saúde da 3° Sgt. CAROLINE DE OLIVEIRA LONDRES ARLOTA, datada
de 07 MAR 2013 (Evento 1, Doc. 4, fls. 51 - IPM): História da doença atual: INSPECIONADA
COMPARECE PARA INSPEÇÃO DE SAÚDE PARA FINS DE VERIFICAÇÃO DA CAPACIDADE
LABORATIVA. APRESENTA QUADRO COM MENOS EPISÓDIOS DE LIMITAÇÃO DE
MOVIMENTOS E DOR ÁLGICA. FAZ ACOMPANHAMENTO PELA FISIOTERAPIA E
NEUROLOGIA. Parecer: Apto (a).
Exame de Controle de Atestado de Origem da 3° Sgt CAROLINE DE OLIVEIRA
LONDRES ARLOTA, datado de 22 NOV 2013 (Evento 1, Doc. 4, fls. 53 - IPM):
Observação Clínica: Ressonância Magnética de coluna cervical de 09/09/13: Retificação
da lordose cervical fisiológica. Desidratação parcial dos discos intervertebrais
cervical. Mínima protusão discal posterior em C5-C6, tocando levemente a face
ventral do saco dural. Ressonância Magnética de coluna dorsal de 09/09/13:
Corpos vertebrais com altura preservada. Pedículos íntegros. Degeneração do

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 25/06/2020 14:46:09.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d973e3e6
disco vertebral de D9-D10. Mínima protusão discal posterior em D9-D10,
tocando o saco dural. Parecer: O MPGu II/Rio de Janeiro (HGeRJ) no exame a que
procedeu, conforme a observação clínica acima, declara que não há relação de causa e
efeito entre o acidente sofrido e as condições mórbidas atuais expressas pelos seguintes
diagnósticos: M51.8 (degeneração e protusão de discos intervertebrais).
Ata de Inspeção de Saúde da 3° Sgt CAROLINE DE OLIVEIRA LONDRES ARLOTA, datada de
13 OUT 2014 (Evento 1, Doc. 4, fls. 54 - IPM): História da doença atual: NDN. Parecer:
Apto (a) para o Serviço do Exército.
Ata de Inspeção de Saúde da 3° Sgt CAROLINE DE OLIVEIRA LONDRES ARLOTA, datada de
20 JUN 2016 (Evento 1, Doc. 4, fls. 56 - IPM): História da doença atual: Militar comparece
ao setor de perícia para avaliação e constatação de gravidez. Militar; relata que não sabe
o porquê na OM de origem não foi realizada inspeção de saúde com esse fim, por isso
hoje realiza tal inspeção. No momento paciente segue licença maternidade (parto
07/06/2016). Parecer: Apto (a) para o Serviço do Exército.
Ata de Inspeção de Saúde da 3° Sgt CAROLINE DE OLIVEIRA LONDRES ARLOTA,
datada de 09 DEZ 2016 (Evento 1, Doc. 4, fls. 58 - IPM): História da doença atual:
Militar comparece para verificação de capacidade laborativa. Relata que em 20 de junho
da 2012, durante instrução de sobrevivência no Curso de Formação de Sargentos (CFS),
sofreu acidente de serviço onde teve que prestar socorro a outros alunos após explosão
ocorrida durante instrução. Após o evento passou a sentir dores na coluna necessitando
do uso de medicações controladas. Relata que durante todo esse período fez tratamento
fisioterápico em hidroterapia, RPG e Pilates com melhor resposta com este último.
Relata que atualmente que as dores são piores após atividades com carga e
impacto e longos períodos na mesma posição. Parecer: Apto (a) para o serviço
do Exército, com restrições por 30 dias.
Ata de Inspeção de Saúde da 3° Sgt. CAROLINE DE OLIVEIRA LONDRES ARLOTA, datada
de 17 MAI 2017 (Evento 1, Doc. 4, fls. 60 - IPM): História da doença atual: Relata que, em
20 de junho de 2012, durante instrução de sobrevivência no Curso de Formação de
Sargentos (CFS), sofreu acidente de serviço onde teve que prestar socorro a outros
alunos, após explosão ocorrida durante a instrução. Após o evento, passou a sentir dores
na coluna necessitando do uso de medicações controladas. Relata que, durante todo esse
período, fez tratamento fisioterápico em hidroterapia, RPG e Pilates, com melhor resposta
com este último. Atualmente, realiza tratamento complementar com pilates, reduziu o
uso de medicação analgésica (metadona 10 mg / 1 - 2 x Alia). Deve realizar ENM no Rio
de Janeiro e aguarda resultado de ressonância. Já com solicitação de laudo especializado.
Parecer: Apto (a) para o serviço do Exército, com restrições por 60 dias.
Ata de Inspeção de Saúde da 3° Sgt CAROLINE DE OLIVEIRA LONDRES ARLOTA, datada de
08 AGO 2017 (Evento 1, Doc. 4, fls. 63 - IPM): História da doença atual: Relata que em 20
de junho de 2012, durante instrução de sobrevivência no Curso de Formação de
Sargentos (CFS), sofreu acidente de serviço, onde teve que prestar socorro a outros
alunos após explosão ocorrida durante instrução. Após o evento, passou a sentir dores na
coluna necessitando do uso de medicações controladas. Relata que durante todo esse
período fez tratamento fisioterápico em hidroterapia, RPG e Pilates, com melhor resposta
com este último. Atualmente refere melhora parcial da dor com tratamento realizado no
Rio de janeiro. Realizou Ressonância magnética e aguarda avaliação com especialista.
Parecer: Apto (a) para o serviço do Exército, com restrições por 15 dias.
Ata de Inspeção de Saúde da 3° Sgt CAROLINE DE OLIVEIRA LONDRES ARLOTA,
datada de 30 AGO 2017 (Evento 1, Doc. 4, fls. 65 - IPM): História da Doença atual:
Relata que, em 20 de junho de 2012, durante instrução de sobrevivência no Curso de
Formação de Sargentos (CFS), sofreu acidente de serviço onde teve que prestar socorro a

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 25/06/2020 14:46:09.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d973e3e6
outros alunos, após explosão ocorrida durante a instrução. Após o evento, passou a sentir
dores na coluna necessitando do uso de medicações controladas. Relata que, durante
todo esse período, fez tratamento fisioterápico em hidroterapia, RPG e Pilates, com
melhor resposta com este último. Atualmente, refere melhora parcial da dor com
tratamento realizado no Rio de Janeiro. Realizou Ressonância magnética que evidenciou
fratura em vértebra dorsal. Sistema Respiratório: CONTINUAÇÃO DA HDA: Foi avaliada por
médico especialista em coluna, laudo descrito abaixo. Atualmente em crise álgica,
após movimento brusco, durante apoio médico realizado no dia 26/09/2017.
Necessitou de atendimento hospitalar e medicação endovenosa. Não responde
a analgésicos comuns sendo necessário o uso de Dolantina. APARELHO
RESPIRATÓRIO: Murmúrio vesicular uniformemente distribuído, sem ruídos adventícios.
(...)
Exames Complementares: Ressonância magnética da coluna (07/05/2017 ): Pequenas
protrusões discais focais em C5-C8 e C6-C7, determinando impressão sobre a
face ventral do saco dural. Ressonância magnética da coluna torácica
(14/07/2017): fratura/colapso parcial do platô superior do corpo vertebral de
D3, determinando redução da altura do corpo vertebral em 10%. Ressonância
magnética da coluna lombo-sacra (14/07/2017): sem alterações. Parecer: Apto (a)
para o serviço do Exército, com restrições por 60 dias.
Ata de Inspeção de Saúde da 3° Sgt CAROLINE DE OLIVEIRA LONDRES ARLOTA,
datada de 19 SET 2017 (Evento 1, Doc. 4, fls. 67 - IPM): História da Doença atual:
Relata que, em 20 de junho de 2012, durante instrução de sobrevivência no Curso de
Formação de Sargentos (CFS), sofreu acidente de serviço onde teve que prestar socorro a
outros alunos, após explosão ocorrida durante a instrução. Após o evento, passou a sentir
dores na coluna, necessitando do uso de medicações controladas. Relata que, durante
todo esse período, fez tratamento fisioterápico em hidroterapia, RPG e Pilates, com
melhor resposta com este último. Atualmente, refere melhora parcial da dor com
tratamento realizado no Rio de Janeiro. Realizou Ressonância magnética que evidenciou
fratura em vértebra dorsal. Sistema Respiratório: CONTINUAÇÃO DA HDA: Foi avaliada por
médico especialista em coluna, laudo descrito abaixo. Atualmente em crise álgica, após
movimento brusco, durante apoio médico realizado no dia 26/09/2017. Necessitou de
atendimento hospitalar e medicação endovenosa. Não responde a analgésicos
comuns sendo necessário o uso de Dolantina. Relatou que durante o banho, no
dia 12/09/2017, sofreu TCE e trauma cóccix. Realizou TC de encéfalo no dia
14/09/2017, que mostrou hematoma subdural e edema cerebral, permaneceu
internada por 2 dias no hospital Sanatório. No dia 17/09/2017 sofreu nova
queda em casa, após síncope, realizou nova tomografia de crânio, que
evidenciou persistência do edema cerebral sem novos sangramentos. (...).
Exames Complementares: TOMOGRAFIA DE ENCÉFALO (14/09/2017): Sinais de edema
caracterizados por apagamento de suturas corticais e das cisternas Sylvianas; e
redução da amplitude do ventrículo lateral direito. Áreas de contusão
hemorrágica cortical na base do lobo frontal direito e no polo anterior do lobo
temporal direito. Hematoma subdural agudo laminar na convexidade temporal,
parietal e occipital à direita. TOMOGRAFIA DE ENCÉFALO (18/09/2017): Sinais de
edema cerebral caracterizados por apagamento de sulcos corticais e das cisternas
Sylvianas; e redução da amplitude do ventrículo lateral direito. Áreas de contusão
hemorrágica cortical e no polo anterior do lobo temporal direito. Hematoma subdural
agudo laminar na convexidade temporal, parietal e occipital à direita. Hematoma
subdural agudo laminar na convexidade temporal, parietal e occipital à direita.
COMENTÁRIOS: Houve reabsorção da contusão hemorrágica no lobo frontal
direito. Parecer: Incapaz temporariamente para o serviço do Exército. Necessita

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 25/06/2020 14:46:09.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d973e3e6
de 30 dias de afastamento total do serviço e instrução para realizar o seu
tratamento, a contar de 19/09/2017.
Ata de Inspeção de Saúde, datada de 30 AGO 2017, realizada na 3º Sgt CAROLINE
DE OLIVEIRA LONDRES ARLOTA (Evento 1. Doc. 4, fls. 69/70): Finalidade: Verificação de
Capacidade Laborativa (VCL). DIAGNÓSTICO: M51 - Outros transtornos de discos
vertebrais. M54.2 - Cervicalgia. S22.0 - Fratura de vértebra torácica (fratura
acunhamento D3)./ CID10. PARECER: Apta para o serviço do Exército, com
restrições por 60 dias. Ressonância Magnética realizada no Centro de
Diagnóstico por Imagem LTDA, datada de 17 JUL 2017 (Evento 1, Doc. 4, fls. 71 -
IPM): Impressão Diagnóstica: Fratura / colapso parcial do platô superior o corpo
vertebral de D3, determinando redução da altura do corpo vertebral em 10%.
(...)". (Grifos nossos.)
Ocorre que, conforme salientam as inúmeras perícias destacadas pela Defesa, a acusada foi acometida
com diversos distúrbios físicos, bem como, acorde depoimentos uníssonos das testemunhas, sente dores
intensas, que desencadeiam crises, em decorrência de lesões na coluna vertebral e cerebral (as últimas
em decorrência de acidente doméstico).
Ademais, depreende-se do Parecer Médico, de 22/12/2015, que a acusada não responde a analgésicos
fracos e médios, sendo necessário o uso de "Dolantina" (Evento 1, Doc. 4, fls. 73 - IPM), bem como, após
encaminhamento a tratamento psiquiátrico, pela Dra. Sônia V. Tamborena Barros, que servia no 59º
BIMtz, em virtude da acusada ter desenvolvido uma necessidade crescente de uso de opioides e pouca
resposta a outros analgésicos, colocando-a em situação de risco, (evento 1, Doc. 4 - fls. 74/78 - IPM), esta
foi diagnóstica com Transtorno de Estresse Pós Traumático e Transtorno Depressivo Recorrente,
conforme o Laudo psicológico da Dra. Luíza Karla Siqueira de Carvalho CRP 15/4276 (Evento 75, Doc. 2,
fls. 1). In litteris:
"Venho através deste informar que a Paciente Caroline de Oliveira Londres está em
acompanhamento Psicológico há quase quatro meses. Esta procurou a psicoterapia
devido ao diagnóstico de Transtorno de Estresse Pós-Traumático, vivenciado
após o acidente de trabalho. O transtorno do estresse pós-traumático (TEPT) é
um distúrbio da ansiedade caracterizado por um conjunto de sinais e sintomas
físicos, psíquicos e emocionais em decorrência de o portador ter sido vítima ou
testemunha de atos violentos ou de situações traumáticas que, em geral,
representaram ameaça à sua vida ou à vida de terceiros. Quando se recorda do
fato, ele revive o episódio, como se estivesse ocorrendo, naquele momento, e com a
mesma sensação de dor e sofrimento que o agente estressor provocou. Essa recordação,
conhecida como revivescência, desencadeia alterações neurofisiológicas e mentais.
Ligado ao diagnóstico do Transtorno de Estresse Pós Traumático, a paciente,
conjuntamente com acompanhamento Psiquiátrico, está fazendo uso de
antidepressivos e ansiolíticos, pois devido aos problemas de saúde acabou
desenvolvendo, também, depressão recorrente que, segundo o CID 10 - F33.1,
o Transtorno Depressivo Recorrente difere dos episódios depressivos mais
comuns exatamente por ser repetitivo e constante. Enquanto, normalmente, a
pessoa passa um período triste e depois não sente mais nada, o depressivo recorrente
sofre com uma intensa infelicidade, várias e várias vezes. Os ciclos podem durar pouco
ou muito, mas sempre voltam. Os níveis dos sintomas, nesses períodos da depressão
recorrente, podem variar entre pesados e leves, ou seja, em alguns você pode se sentir
mal, mas continuar a viver normalmente, já em outros você mal consegue sair da cama.
Logo, foi solicitado pela Psiquiatra e pela Psicologia que ela mantivesse o tratamento
próxima a família, que seria no Rio de Janeiro, já que lá ela tem total assistência da
família e o vínculo é muito importante para ela. Quando ela fica sozinha em Maceió acaba
ficando muito mais vulnerável e acaba tendo muito mais forte os sintomas do seu
transtorno, pois aqui não tem ninguém para ajudar. Ficou perceptível que, quando a

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 25/06/2020 14:46:09.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d973e3e6
paciente está próxima da família, as crises intensas de dores diminuíram. Outro ponto
importante para ressaltar é que a paciente, devido ao Transtorno de Estresse
Pós Traumático, está tendo muito terror noturno, ela acorda gritando e bem
agitada e fica com muito medo de ter algum surto psicótico próximo das filhas,
com isso ela evita dormir e sempre quando está sozinha com as filhas ela não
consegue entrar em sono profundo, por isso a mesma precisa do auxílio da
família em seu tratamento. (...)." (Grifos nossos.)
Ainda, muito embora haja farta carga probatória que clarifica a consumação do delito previsto no art. 315
do CPM pela ré, em contradita aos argumentos acusatórios, a receita médica falsificada foi elaborada em
26/8/2017, um sábado, quando não havia expediente normal na unidade castrense, bem como só foi
utilizada pela agente no domingo, dia 27/8/2017, uma vez que, não aguentando mais as dores que a
acometia, inclusive com relatos de que ingressou chorando na unidade hospitalar, a ré não viu outra
hipótese senão dirigir-se ao hospital para tentar buscar o único medicamento que amenizava seu
sofrimento.
No que diz respeito ao estado de necessidade exculpante, o art. 39 do CPM estabelece que:
Art. 39: Não é igualmente culpado quem, para proteger direito próprio ou de pessoa a
quem está ligado por estreitas relações de parentesco ou afeição, contra perigo certo e
atual, que não provocou, nem podia de outro modo evitar, sacrifica direito alheio, ainda
quando superior ao direito protegido, desde que não lhe era razoavelmente exigível
conduta diversa.
Seus pressupostos, conforme preceitua Cícero Robson Coimbra Neves, são: 1) perigo de lesão a bem
jurídico próprio ou de parente ou pessoa cara ao agente; 2) perigo atual e não voluntariamente causado
pelo agente; 3) inexistência de outro modo a evitar o perigo; 4) sacrifício de direito alheio ou próprio igual
ou superior ao direito protegido; e 5) inexigibilidade de conduta diversa.[2]
Após análise exauriente do conjunto probatório da instrução criminal e inquisitorial, em especial do
interrogatório da ré, corroboro com os argumentos defensivos, uma vez que todos os requisitos que
caracterizam o estado de necessidade exculpante estão presentes no caso em tela.
Havia, ao tempo do delito, perigo de lesão à apelante, pois ela sofria com dores insuportáveis decorrentes
de acidente de serviço, necessitando de medicação para combatê-las.
Para além, possuía dependência química causada pelos fortes analgésicos que consumia. In casu,
destaca-se que o perigo decorrente de acidente do serviço era atual e a dependência química não foi
causada pela recorrente.
Inexistia outro modo de evitar o perigo.
O vício em opioides lhe impedia de agir normalmente. Não se pode esperar que uma pessoa com o grau
de afetação de saúde como o da recorrente e com seu histórico de dependência e de patologias
psicológicas fosse seguir estritamente o tratamento médico, em situação de crise ocasionada por dores
intensas.
Ainda, o direito sacrificado pela ré foi igual ou superior ao direito protegido, pois, se de um lado tem-se a
fé pública imprimida pelo documento público supostamente emitido por médico militar, do outro, há a
saúde, como direito fundamental a integridade física e psíquica da jurisdicionada.
Por fim, não se podia esperar que a apelante agisse de forma diversa, pois, conforme exposto, suas
intempéries não lhe deixaram alternativa a não ser tentar sanar suas aflições.
Evidente, portanto, que a conduta delituosa cometida pela ré se deu apenas, e tão somente, para
minimizar suas dores, pois vinha sofrendo por três dias, apesar de ter procurado atendimento em vários
hospitais da cidade, sem sucesso, bem como, diferente do que alega o Parquet Milicien, não havia
possibilidade de esperar por atendimento ou tratamento convencional.
Cumpre salientar que a apelante só apresentou a prescrição suspeita a fim de receber a medicação e

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 25/06/2020 14:46:09.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d973e3e6
cessar seu martírio. Indene de dúvidas que a saúde da recorrente estava prejudicada. Os depoimentos,
de forma exaustiva, são uníssonos no sentido de que a ré sofria com fortes dores e que fazia uso de
potentes medicações para analgesia.
Ademais, cumpre salientar que a apelante é dependente da substância "Petidina", em virtude de ter sido
o único medicamento que aliviava suas agonias. Dessa forma, além do desespero para sanar seu
sofrimento, a ré estava ainda mais enfraquecida, causada pela dependência química.
Diante desse cenário e de todas as provas carreadas aos autos, impõe-se a absolvição da apelante com
base no art. 439, alínea "d", do CPPM, notadamente ante a comprovação da existência de uma
circunstância excludente da culpabilidade, qual seja, o estado de necessidade insculpido no art. 39 do
CPM.
Por fim, a medida de segurança de tratamento ambulatorial com internação em nosocômio militar se
revela desnecessária. Como cediço, a medida de segurança detentiva ou internativa tem por vetor
fatores de periculosidade do agente, o que não se vislumbra na conduta da recorrente. Ao contrário, é
pessoa dependente de opioide, decorrente de transtornos físicos e psíquicos, devendo continuar seu
normal tratamento junto ao sistema médico-hospitalar das FFAA.
Ex positis, conheço dos Apelos, pelo que nego provimento ao sucedâneo recursal do MPM, e, dou
provimento ao da Defesa, para absolver a 3º Sgt Ex CAROLINE DE OLIVEIRA LONDRES ARLOTA, com
fulcro no art. 439, alínea "d", do CPPM, ante a excludente de culpabilidade por ter seu agir fundado em
estado de necessidade exculpante, ex vi do art. 39 do CPM.

[1] ZAFFARONI, Eugênio Raul; PIERANGELL, José Henrique. Manual de Direito Penal
Brasileiro, 2ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1999. P. 589.
[2] NEVES, Cícero Robson Coimbra; NEVES, Marcelo Streifinger Coimbra. Manual de Direito
Penal Militar. 4. ed. São Paulo: Saraiva. 2014, p. 485.

Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8192. Em 23/06/2020 18:52:05.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012bd46a6fa
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7001060-32.2019.7.00.0000

RELATOR: Ministro Ten Brig Ar WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS
REVISORA E RELATORA PARA O ACÓRDÃO: Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA
APELANTES: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR e CAROLINE DE OLIVEIRA LONDRES ARLOTA
APELADOS: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR e CAROLINE DE OLIVEIRA LONDRES ARLOTA
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO

DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO

Na Sessão de Julgamento Eletrônico, realizada no período de 1º a 4 de junho de 2020, divergi
de meus eminentes pares, nos termos do entendimento adiante elencado.

Conforme restou apurado na instrução criminal, os autos não deixam dúvidas de que a 3º Sgt
Ex CAROLINE DE OLIVEIRA LONDRES ARLOTA sofre de uma dor crônica na coluna,
decorrente de um acidente durante o curso de formação de Sargentos, em 20 de junho de
2012. Segundo alegou a Apelante/Apelada, e os autos fazem prova disso, o acidente
consistiu numa explosão ocorrida durante uma instrução de sobrevivência, ocasião em que a
nominada graduada se viu obrigada a prestar auxílio a alguns companheiros feridos,
levando-os para um local seguro e os auxiliando no transporte até o hospital. Os movimentos
bruscos realizados pela Apelante/Apelada causaram a lesão em sua coluna lombar. Desde
então, a Sgt. CAROLINE vem fazendo uso de analgésicos potentes para aliviar suas dores,
tornando-se dependente de opioides, substância prevista nas drogas utilizadas no
tratamento à base de analgesia, nas quais se insere a Petidina.

Da mesma forma, não emergem dúvidas de ter a Apelante/Apelada apresentado o falso
receituário ao Hospital Sanatório de Maceió, com o objetivo de obter a citada medicação.
Esse fato ficou categoricamente demonstrado pelo depoimento das testemunhas arroladas
pelo MPM, Dra. Nathália Barbosa de Oliveira Campos, que atendeu a 3º Sgt CAROLINE,
bem como do Ten Med Bruno de Jesus Coelho, o qual, de imediato, reconheceu se tratar de
documento falso, visto não tê-lo preenchido e assinado.

No tocante à discussão do elemento subjetivo do tipo, também não socorre à Defesa o
argumento da Sgt CAROLINE no sentido de que desconhecia a origem ilícita do receituário,
pois, segundo afirmou em juízo, havia solicitado ao Sd. Galdino que o obtivesse pelos meios
regulares junto ao médico atendente na Organização Militar.

O argumento da Apelante/Apelada de imputar a responsabilidade pela falsificação do
receituário ao Sd Galdino não condiz com suas declarações prestadas na fase inquisitória. E
nem se cogita da fragilidade dessas declarações, pois foram lidas na íntegra pela Juíza
Federal da Justiça Militar em audiência e confirmadas pela acusada, tudo sob o crivo do
contraditório e na presença do Defensor Público Federal. Não há como aceitar a tese de que
a acusada desconhecia a origem fraudulenta do receituário. Nesse sentido, transcrevo o
trecho, in verbis:

" Perguntas da Juíza: a Senhora chegou a prestar declaração ao
encarregado do IPM? Resposta da Acusada: sim; Perguntas da Juíza: A
senhora assinou o termo de declaração? Resposta da Acusada: sim. (...)

Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8192. Em 23/06/2020 18:52:05.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012bd46a6fa
Leitura das declarações da indiciada pela Juíza: Tem aqui umas razões
de Defesa '...eu sei que nada pode justificar o que eu fiz. Realmente nem eu
sei direito como explicar. Eu nunca pensei que fosse capaz de fazer tal coisa.
Ultimamente eu tenho sentido muita dor, todos os dias, desde o dia em que
fui remover o Cel Silvio do HMAR para Maceió, pois, quando fomos tirar a
maca da ambulância, ela não abriu e o meu reflexo foi segurá-lo para que não
caísse no chão. Desde esse dia, as dores estão muita mais intensas do que eu
consigo suportar. Estive diversas vezes no hospital, tomei todas as
medicações possível, mas a dor só diminuiu com a 'dolatina'. Após a crise
passar, eu tentei correr para ver se conseguiria fazer o TAF e a minha coluna
travou. Passei uma semana inteira com fisgados na coluna, que foram
piorando com o passar dos dias. Naquele sábado fui apoiar a corrida Duque
de Caxias e eu já fui com uma dor muito intensa. Ao ver um senhor cair na
linha de chegada, o meu reflexo foi correr para socorrê-lo, não cheguei a dar
cinco passos correndo e senti um forte choque na coluna, que percorreu até
os meus pés. De lá me deixaram no pronto atendimento, me deram vários
remédios incluindo tramal e morfina, porém ainda fui para casa com muita
dor. No dia seguinte, estava desesperada, com uma dor muito intensa e não
consegui pensar direito. IMPRIMI e fui ao hospital tentar ser medicada
para ao menos aliviar a dor. Tive vergonha de ligar, em pleno domingo, para
que algum médico fosse lá só para prescrever a medicação. Não queria
incomodar ninguém. A dor estava tão forte que eu não pensei, mal podia
respirar de tanta dor. Sei que não justifica e que foi um enorme erro.
Eu sempre me orgulhei tanto de ser sempre correta. Nunca fiz nada
desse tipo. Estou envergonhada de mim mesmo pelo que aconteceu.
No mesmo momento em que percebi o que tinha feito, mandei
mensagem para a Ten. Sonja em total desespero. Eu não pudi
acreditar no que tinha acabado de fazer. Essa não sou eu, não sei
como justificar o que fiz porque nem eu mesma sei o que se passou na
minha cabeça naquele momento. Foi total desespero, eu não
aguentava mais sentir dor. Toda vez que vou ao hospital eles me dão
muitos e muitos remédios que não adiantam. Eu fico horas agonizando até
que eles decidem me dar um remédio que funciona. Eu não estava
aguentando mais a dor, não tinha como suportar mais horas e horas sendo
furada no hospital. Eu me desesperei porque não aguento mais sentir dor'.
Fala da Juíza: Tá assinado em trinta e um de agosto de dois mil e dezessete
pela senhora. Perguntas da Juíza: A senhora confirma essas declarações?
Resposta da Acusada: Eu confirmo tudo isso que eu disse, só que não fui
eu que fiz. Eu não sabia que o médico não tivesse assinado, eu estava nessa
situação, desesperada, morrendo de dor. Fiquei muito envergonhada quando
descobri que não tinha sido o médico que não tinha assinado. Juíza: Mas
aqui nas suas declarações tem dizendo que a senhora imprimiu.
Resposta da Acusada: sim, quem fez foi o soldado. Na época, ele estava
servindo ainda, e o comandante falou para mim que tudo ia ser resolvido, que
era para eu ficar tranquila, que estava tudo certo, que não ia ter problema
nenhum, me deu todo o apoio e falou que seria resolvido no quartel e aí então
eu resolvi defender o soldado, porque o soldado ia ser mandado embora. Se
para mim estava tudo bem, eu preferi dizer que fui eu pro soldado não ser
mandado embora. Eu nunca soube que ia chegar a esse ponto. Leitura das
declarações da indiciada pela Juíza: 'Tem outra oitiva dela aqui '... que já
havia passado por dois hospitais e as diversas medicações ministradas nesses

Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8192. Em 23/06/2020 18:52:05.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012bd46a6fa
estabelecimentos não aliviaram as dores, então em momento de desespero
optou por imprimir o receituário e falsificou a assinatura do Ten Coelho. Às
perguntas do inquiridor no IPM: Quem preencheu o receituário?
Resposta da Acusada (no inquérito): a senhora própria. O que a levou
preencher a receita e carimbar e falsificar a assinatura e apresentá-la no
hospital sanatório? Resposta da Acusada (no inquérito): por desespero,
pois estava com dores intensas por três dias, apesar de ter procurado
atendimento em vários hospitais da cidade. Qual a sua intenção de levar a
receita ao hospital do sanatório? Resposta da Acusada (no inquérito): a
intenção era parar de sentir dor. Quem a atendeu no hospital? Resposta da
Acusada (no inquérito): que não lembra. Nessa ocasião, após tentar por
várias vezes avisar que suas dores só passavam com petidina e mostrar os
diversos laudos médicos comprovando que as dores diminuíam com aquela
medicação, entregou àquela profissional o receituário com a assinatura
falsificada do Ten Coelho, o qual prescrevia o medicamento de uso
controlado petidina (...) Perguntas da Juíza: ... está assinado pela
senhora... a senhora confirma esse depoimento? Resposta da Acusada:
sim. (APM 7000036-50.2019.7.07.0007, evento 66, VÍDEOS 24, 25 e 26).

Conforme restou apurado na fase inquisitória, a graduada admitiu ter ela mesma produzido o
aludido documento. Já na instrução criminal, alegou ter assumido a autoria para proteger o
nominado soldado, temendo que este viesse a ser prejudicado. É inexplicável tamanha
preocupação de uma graduada, a ponto de se autoincriminar e encobrir conduta tão grave
cometida por um soldado que lhe era subordinado, o qual sequer foi arrolado como
testemunha no processo.

Não obstante a tese fantasiosa da Apelante/Apelada, o dolo restou plenamente configurado
em sua conduta, pois, conscientemente, apresentou um receituário por ela mesma
falsificado no Pronto Atendimento do Hospital Sanatório de Maceió, estando preenchidas a
autoria e a materialidade delitivas (IPM nº 0000261-63.2017.7.07.0007, evento 1, IPM4, fls.
26/27). Vale acrescentar que, apesar das fortes dores que a acometiam, esse quadro, por si
só, não embasa a afirmação de que a sua capacidade de discernimento estivesse reduzida.

As declarações prestadas na fase inquisitória quando ratificadas em juízo passam a ter
eficácia plena de conteúdo probatório, com idoneidade para formação de juízo apenatório.
Nesse sentido, colaciono o julgado, in verbis:

"EMENTA: APELAÇÃO. MPM. ESTELIONATO (CPM, ART. 251, CAPUT).
PRELIMINARES. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO E DO
CONSELHO PERMANENTE DE JUSTIÇA. IMPROCEDÊNCIA. NULIDADE.
INTERROGATÓRIO NO IPM. FALTA DE ADVERTÊNCIA SOBRE GARANTIAS
CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. MÉRITO. ESTADO DE
NECESSIDADE. NÃO CARACTERIZADO. CAUSA ESPECIAL DE
DIMINUIÇÃO (CPM, ART. 240, §§ 1º e 2º). INAPLICABILIDADE. 1.
Preliminar de incompetência da Justiça Militar da União. A competência da
JMU para o julgamento de crimes militares decorre de comando
constitucional. No momento do julgamento em primeira instância, o réu
ainda ostentava a condição de militar da ativa. Preliminar rejeitada. Decisão
unânime. 2. Preliminar de incompetência do Conselho Permanente de Justiça.
A Lei nº 8.457/1992 estabelece a competência do Conselho de Justiça para o
processamento e o julgamento dos crimes militares. Preliminar rejeitada.

Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8192. Em 23/06/2020 18:52:05.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012bd46a6fa
Decisão unânime. 3. Preliminar de nulidade do processo. Ausência de
evidências de que o depoimento prestado no IPM foi obtido por
coação. Confissão confirmada pelo réu em juízo, na presença de
defensor. Não caracterizado o prejuízo ao contraditório ou à ampla
defesa. Preliminar rejeitada. Decisão unânime. pt-BR4. A Defesa não
produziu prova suficiente para comprovar o alegado estado de necessidade.
5. O bem furtado não pode ser considerado de pequeno valor. Não há
comprovação de que o réu tenha ressarcido o prejuízo causado. Inaplicável a
causa de diminuição de pena prevista no art. 240, §§ 1º e 2º, do Código Penal
Militar. 6. Recurso desprovido. Decisão unânime.". (STM. Apelação nº
0000089-05.2016.7.02.0102. Relator: Ministro LÚCIO MÁRIO DE BARROS
GÓES. Data de Julgamento: 20/2/2018. Data de Publicação: 5/3/2018.) (Sem
grifos no original.)

Em relação ao argumento recursal defensivo para aplicação dos princípios despenalizadores
da conduta, não se trata de uma irrelevância penal, que pode ser solucionada por outros
ramos do Direito, diversos da esfera penal. Trata-se de falsificação de um receituário médico
do Exército, documento público, com prescrição de droga controlada e capaz de gerar
dependência química. O ato expôs ao risco a credibilidade do serviço de saúde do Exército
perante outras instituições, tanto que a Dra. Nathália, que atendera a Apelante/Apelada no
Hospital Sanatório de Maceió, percebeu a estranheza da prescrição e logo consultou o
médico supostamente responsável por sua emissão que, por coincidência, estava de plantão
naquele nosocômio privado. Do contrário, a substância seria ministrada com base em
receituário falso. Assim, não se aplica ao caso a tese da insignificância penal ou dos
princípios da subsidiariedade ou da fragmentariedade, pois a conduta afrontou a
administração militar. Nesse sentido, trago à colação o Aresto in verbis:

"EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DPU. USO DE
DOCUMENTO FALSO. TIPICIDADE FORMAL E MATERIAL. BEM JURÍDICO
RELEVANTE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INVIABILIDADE.
REJEIÇÃO. MAIORIA. 1. Incorre no delito de uso de documento falso o
militar que altera atestado médico e o apresenta na seção de saúde da
sua unidade a fim de se beneficiar com a ação. 2. Trata-se de crime
formal, no qual se presume a intenção do agente no próprio ato,
independentemente do resultado naturalístico. A materialidade se
consubstancia em face da relevância do bem jurídico tutelado pela
norma do art. 315 do CPM. 3. Na seara castrense, é tido como
gravíssimo, uma vez que fere também os valores éticos e morais
esperados nas condutas dos integrantes das Forças Armadas, além
dos pilares constitucionais sobre os quais elas se sustentam: a
disciplina e a hierarquia. 4. Inviável, pois, a tese de insignificância
penal da conduta, em face da citada importância dos bens jurídicos
protegidos. 5. Embargos rejeitados. Decisão por maioria.". (STM. Embargos
Infringentes e de Nulidade nº 7000076-48.2019.7.00.0000. Relator: Ministro
ALVARO LUIZ PINTO. Data de Julgamento: 14/8/2019, Data de Publicação:
19/9/2019.) (Sem grifos no original.)

Mesmo comprovado o quadro de saúde da graduada, caracterizado por fortes dores
lombares, cujo sofrimento perfazia um período superior a 5 (cinco) anos desde à época do
acidente, não há como acolher o argumento defensivo de que a acusada teria agido
amparada por uma excludente de culpabilidade, com base no estado de necessidade.

Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8192. Em 23/06/2020 18:52:05.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012bd46a6fa
Seguramente, o contexto fático demonstra a possibilidade da prática de conduta diversa ao
crime perpetrado, ou seja, a Sgt CAROLINE poderia e deveria agir conforme o direito, em
vez de apresentar uma prescrição médica, sabidamente falsificada, ao Hospital Sanatório de
Maceió. O incômodo decorrente das fortes dores não representava situação de perigo
iminente à integridade da paciente, haja vista tratar-se de uma situação comumente
vivenciada por ela.

Consta dos autos um encaminhamento médico, assinado pelo médico militar Dr. Bruno
Coêlho, em 9 de janeiro de 2017, ou seja, bem antes da data do fato descrito na denúncia,
informando que a paciente fazia uso crônico de opioides há 3 (três) anos, e, já naquele
atendimento, lhe fora aplicada a droga peditidina 100mg (APM nº 7000036-
50.2019.7.07.0007, evento 75, ANEXO2, fl. 6). Assim, bastava a Acusada seguir para o
hospital que a medicação lhe seria ministrada, conforme se vislumbra da solicitação feita
pelo Médico 2º Ten Kelvyn Melo Vital, assinada na mesma data do fato narrado na denúncia,
27 de agosto de 2017 (APM nº 7000036-50.2019.7.07.0007, evento 75, ANEXO2, fl. 5).
Assim, apesar do alegado desespero e da dor que lhe acometia, não havia razão plausível
para a Acusada falsificar o receituário médico descrito no laudo pericial, até porque não
consta dos autos qualquer informação de que a referida medicação lhe tenha sido
prontamente negada seja no Posto Médico de Guarnição do 59º BIMtz, seja no Hospital
Sanatório de Maceió.

Quanto ao pedido alternativo, formulado pela Defesa, para substituir a medida de segurança
de internação hospitalar para tratamento ambulatorial, aproveito o momento para apreciar
em conjunto o recurso do MPM quanto à consideração da imputabilidade parcial da
Apelante/Apelada, levada a efeito pelo Conselho julgador em razão da dependência química
desencadeada pelo uso prolongado de opioides.

Friso que a imposição de medida de segurança, além de prejudicial à sentenciada, no
contexto fático em análise, deixou de observar os ditames previstos na lei adjetiva
castrense. O simples relato de profissionais de que a acusada sofre de dependência química
em razão do uso de medicamentos não tem o condão, por si só, de considerá-la inimputável,
sem o instrumento legal adequado para essa finalidade, no caso, o incidente de insanidade
mental, previsto nos arts. 156 a 162 do CPPM. Vale dizer que a comprovação da dependência
química, apenas, não autoriza a afirmação da ausência total ou parcial da capacidade de
discernimento do acusado, em relação ao crime praticado, sem o laudo pericial
correspondente, o qual é condição legal imprescindível para que o Estado-Juiz se pronuncie
quanto à imputabilidade.

No caso, não há como afirmar, por meros relatórios médicos juntados ao processo, que a Sgt.
CAROLINE, no momento em que apresentou o receituário médico ao Hospital Sanatório de
Maceió estivesse com sua capacidade de entendimento da ilicitude do fato reduzida.

A lei considera imprescindível a realização de exame pericial para essa finalidade, como se
pode observar do próprio enunciado, in verbis:

Dúvida a respeito de imputabilidade
Art. 156. Quando, em virtude de doença ou deficiência mental, houver dúvida
a respeito da imputabilidade penal do acusado, será êle submetido a perícia
médica.
Ordenação de perícia
1º A perícia poderá ser ordenada pelo juiz, de ofício, ou a requerimento do
Ministério Público, do defensor, do curador, ou do cônjuge, ascendente,

Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8192. Em 23/06/2020 18:52:05.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012bd46a6fa
descendente ou irmão do acusado, em qualquer fase do processo.
Na fase do inquérito
2º A perícia poderá ser também ordenada na fase do inquérito policial
militar, por iniciativa do seu encarregado ou em atenção a requerimento de
qualquer das pessoas referidas no parágrafo anterior.

Amparando a tese da exigência legal da realização de perícia específica para a declaração de
inimputabilidade do agente, colaciono a doutrina de CLEBER MASSON, que aduz o
acolhimento do sistema biopsicológico, pelo Código Penal (o que se estende ao CPM), para
aferição da semi-imputabilidade. Assim, não basta que se reconheçam eventuais transtornos
psíquicos da Apelante/Apelada, causados pela dependência em opioides. É necessária a
aferição, em razão desse vício, de ser ela plenamente, ou parcialmente, incapaz de entender
o caráter ilícito do fato praticado. Para se chegar a essa conclusão, tornar-se-ia indispensável
a sua submissão à perícia médica, conforme imposição dos dispositivos acima transcritos e
do doutrinador ora citado:

"A imputabilidade diminuída (ou semi-imputabilidade) constitui-se em causa
obrigatória de diminuição da pena.
Demonstrado pericialmente nos autos que o réu é fronteiriço, isto é,
limítrofe entre a imputabilidade e a inimputabilidade, o magistrado, na
terceira fase de aplicação da pena, deve obrigatoriamente reduzi-la, de 1
(um) a 2/3 (dois terços).". ( in Direito Penal, Parte Geral, vol. 1, 12ª edição,
Editora Método, São Paulo, p. 501.) (Sem grifos no original.)

No mesmo sentido, colaciono o entendimento jurisprudencial Pátrio, in verbis:

EMENTA:"AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CAUSA DE
DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 46 DA LEI N.º 11.343/2006.
RECONHECIMENTO DA DEPENDÊNCIA QUÍMICA. LAUDO PERICIAL.
AUSÊNCIA. DESCONSTITUIÇÃO DA DECISÃO APONTADA COMO
COATORA. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE
FATOS E PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
(...)
2. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em tema de
"inimputabilidade (ou semi-imputabilidade), vigora, entre nós, o critério
biopsicológico normativo. Assim, não basta simplesmente que o agente
padeça de alguma enfermidade mental (critério biológico), faz-se
mister, ainda, que exista prova (v.g. perícia) de que este transtorno
realmente afetou a capacidade de compreensão do caráter ilícito do
fato (requisito intelectual) ou de determinação segundo esse
conhecimento (requisito volitivo) à época do fato, i.e., no momento da
ação criminosa" (HC n.º 55.230/RJ, Relator o Ministro Felix Fischer, DJ
1º/8/2006).
(...).
4. Agravo regimental a que se nega provimento.". (STJ. AgRg no HC
237.695/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA,
julgado em 27/8/2013, DJe 3/9/2013.) (Sem grifo no original.)

Por não se observar a forma legalmente prevista para declaração da semi-imputabilidade da
Apelante/Apelada, merece ser acolhida a irresignação ministerial para afastar tal condição e
reformar a parte da Sentença que reduziu indevidamente a pena com base nesse critério na

Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8192. Em 23/06/2020 18:52:05.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012bd46a6fa
proporção de 1/3 (um terço).

O pedido defensivo para conversão da internação hospitalar em tratamento ambulatorial se
mostra prejudicado em razão da reforma da Sentença, que ora se acolhe para afastar a
semi-imputabilidade da 3º Sgt CAROLINE. Vale acrescentar que, na hipótese imaginária de
se reconhecer como regular a declaração da semi-imputabilidade da graduada, ainda assim
não seria impositiva a medida de segurança, pois não se demonstrou categoricamente a sua
periculosidade. Nesse sentido, tem-se o julgado in verbis:

EMENTA:"APELAÇÃO. MPM. DESERÇÃO ESPECIAL. ABSOLVIÇÃO
IMPRÓPRIA. INIMPUTABILIDADE PENAL. APLICAÇÃO DA MEDIDA DE
SEGURANÇA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PERICULOSIDADE.
Reconhecida a inimputabilidade do Acusado com base no art. 48 do
CPM e inexistindo prova de ser o agente perigoso, torna-se incabível a
imposição de medida de segurança por ausência de previsão legal, ex
vi do art. 112 do CPM. Recurso conhecido e não provido. Decisão por
maioria.". (STM. Apelação nº 0000014-86.2016.7.08.0008. Relator para o
Acórdão: Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA. Data de Julgamento:
2/5/2017, Data de Publicação: 16/5/2017.) (Sem grifos no original.)

Finalmente, no tocante ao recurso do MPM, em relação à combinação do dispositivo do uso
de documento falso, previsto no art. 315 do CPM, com o de falsidade ideológica, previsto no
art. 312 do citado Diploma Penal, merece ser o pleito acolhido. Observa-se dos autos ter o
Conselho julgador procedido de forma equivocada na combinação desses dispositivos do
Código Penal Militar, pois a redação do art. 315 é categórica na remissão ao art. 311
(falsificação de documento) para a cominação da pena. A falsificação, assim como o uso do
documento falso, é apenada de forma mais severa do que a falsidade ideológica, capitulada
no art. 312 do CPM e empregada de forma equivocada pelo Colegiado a quo.

Como bem argumenta a Apelada/Apelante, a Sentença reconheceu a natureza de documento
público do receituário falsificado, pois se trata de documento com timbre e caracteres do
Exército Brasileiro. Contudo, considerou inadvertidamente a pena da falsidade ideológica,
em vez da pena da falsificação de documento, como determina a lei.

No documento submetido à perícia grafotécnica, verificou-se que a escrita e a assinatura
nele lançadas não partiram do punho do Ten Med Bruno Jesus Coelho, sendo indene de
dúvida de que se trata de uma falsificação material, diferentemente da figura prevista no art.
312 do CPM, em que a falsificação é intelectual, ou seja, apenas de conteúdo do documento,
sendo legítimas a grafia e a assinatura de seu autor.

Assim, há de ser provido o recurso ministerial para corrigir tal impropriedade, fixando a
pena-base em 2 (dois) anos de reclusão, no mínimo legal, conforme os argumentos
constantes da Sentença.

Verificadas a autoria e a materialidade delitiva, bem como a ausência de circunstâncias
autorizadoras a afastar a imputabilidade e a culpabilidade da Apelante/Apelada, nenhum
reparo merece a Sentença nesse aspecto. Todavia, constatada a irregularidade na
declaração da inimputabilidade parcial da 3º Sgt CAROLINE, por inobservância das regras
processuais previstas, merece ser afastada a indevida diminuição da base-base fixada. Por
fim, constata-se a imperiosa necessidade de correção da combinação dos dispositivos que
fundamentaram a condenação, nos termos legalmente previstos, ou seja, art. 315, c/c o art
311, ambos do CPM, o que resulta na majoração da pena, a qual fica estabelecida no mínimo

Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8192. Em 23/06/2020 18:52:05.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012bd46a6fa
legal de 2 (dois) anos de reclusão, sendo esse quantum mantido em razão da ausência de
circunstâncias genéricas e de causas de aumento e de diminuição, conforme os fundamentos
próprios da Sentença.

Essa foi a razão pela qual conheci dos recursos, contudo, neguei provimento ao pleito da
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO e dei provimento ao pedido do MINISTÉRIO PÚBLICO
MILITAR, para, reformando a Sentença hostilizada, condenar a 3º Sgt CAROLINE DE
OLIVEIRA LONDRES ARLOTA à pena de 2 (dois) anos de reclusão, como incursa no art.
315, c/c o art. 311, ambos do CPM, afastada a medida de segurança imposta na instância
inicial, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, observadas as condições
previstas no art. 626, com exceção a da alínea "a", do CPPM, delegando ao Juiz Federal da
Justiça Militar de origem a competência para presidir a audiência admonitória, nos termos do
art. 611 do citado Código Adjetivo Castrense. Em caso de recusa ou de descumprimento
desse benefício, mantive o regime inicial aberto para o cumprimento da pena fixado na
Sentença recorrida.

Na ocasião, tive a honra de ser acompanhado pelos Ministros Dr. ARTUR VIDIGAL DE
OLIVEIRA, Dr. JOSÉ BARROSO FILHO, Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, Dr. PÉRICLES
AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ e Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO.

Brasília, 4 de junho de 2020.

Ministro Ten Brig Ar WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS
Relator